Tribunal: TJDFT
Processo: 0736903-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0736903-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, MARCIA GABRIELLA CARVALHO DA SILVA, VANDERLY LOPES DE CARVALHO, DENIS MICHEL DORNELAS SILVA, GUILHERME SILVA BEZERRA DESPACHO Em observância ao Princípio da Fungibilidade, observando o preenchimento dos requisitos legais, recebo a petição de ID 65722546 como Embargos de Declaração. ANOTE-SE. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora